Tribunal: TJDFT
Processo: 0724153-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de fração da remuneração mensal da devedora.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor impenhorabilidade dos vencimentos, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: “a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes” (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS).
3. Inaplicável o entendimento firmado pela Corte Superior no tocante à mitigação da impenhorabilidade salarial quando constatado que a penhora de parte da remuneração auferida pela devedora representaria risco à sua subsistência e a de sua família.
4. Recurso conhecido e desprovido.